Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que denegou ordem de habeas corpus em que se pleiteava a nulidade da Ação Penal no 0714707-94.2023.8.07.0020, sob o argumento de conexão probatória com o Termo Circunstanciado no 0720321-22.2023.8.07.0007, arquivado por juízo diverso. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à existência de decisões conflitantes entre os dois procedimentos e requer a anulação da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de decisões conflitantes entre a ação penal em curso e o termo circunstanciado arquivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou integralmente as alegações deduzidas no habeas corpus, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 41 do CPP e a existência de justa causa para a ação penal, independentemente do arquivamento do termo circunstanciado.
5. O arquivamento do termo circunstanciado decorreu de decisão fundamentada em ausência de provas adicionais e falta de recurso do paciente, circunstâncias já analisadas no acórdão impugnado.
6. Não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, vedados para rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia suscitada, ainda que a solução não seja favorável ao embargante.
3. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por meio de embargos declaratórios.